Tribunal: STF
Processo: ARE 1522173
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA DEMONSTRADAS. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. FIRMES DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. DELAÇÃO DAS CORRES. HARMONIA COM O CONTEXTO PROBATÓRIO. AUTORIA DO ROUBO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA. RECONHECIMENTO DA COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA UNIDADE DE DESÍGNIOS POR MEIO DAS DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. PROVA ORAL FIRME E CONSISTENTE. LIAME SUBJETIVO PLENAMENTE CONFIGURADO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FUNDAMENTADAS E ADEQUADAS. AUMENTO DA PENA EM PATAMAR MÁXIMO EM RAZÃO DE UMA MAJORANTE. INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO. SÚMULA 443 DO STJ. RECURSO PROVIDO EM PARTE.



    - Havendo provas suficientes de autoria e materialidade do roubo, mantém-se a condenação.



    - Em sede de crimes patrimoniais, que geralmente são praticados na clandestinidade, configura-se preciosa a palavra de testemunhas e vítimas, mormente quando encontra respaldo em outros elementos de prova.



    - Havendo prova da redução da resistência da vítima praticada pelos acusados, que subjugaram a vítima ao ministrar-lhe medicamento tranquilizante, com o objetivo de subtrair-lhe a res, impossível a desclassificação para o delito de furto.



    - Não há que se falar em cooperação dolosamente distinta (art. 29, §2º, do Código Penal), se todos os acusados, previamente ajustados, cada um contribuindo com sua conduta para a produção do resultado, tinham como objetivo a subtração do dinheiro, mediante a redução da capacidade de oferecer resistência da vítima.



    - Não deve ser alterada a pena-base quando esta se encontra em patamar adequado e suficiente à reprovação do delito.



    - A presença de mais de uma majorante, por si só, não implica, necessariamente, o aumento da pena acima do mínimo previsto no §2º do artigo 157 do CP, devendo a exasperação da reprimenda estar fundamentada em elementos concretos. Inteligência da Súmula nº 443 do STJ.



    - Recurso parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIX e XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente